Tribunal: TJSP
Processo: 2162175-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão - Vício inexistente – prequestionamentos incabíveis- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2162175-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OAS 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são
embargados SIMONE DE PAULA SILVA e JOSÉ CLAUDIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162175-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 46924
EDEC.No: 2162175-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : OAS 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
EBDOS. : SIMONE DE PAULA SILVA E OUTRO
RECURSO Embargos de declaração Omissão - Vício
inexistente
prequestionamentos incabíveis- Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 36/39, que deu provimento em
parte ao agravo de instrumento, interposto contra decisão
interlocutória, que nos autos de cumprimento de sentença,
aplicou multa à executada por ato atentatório à dignidade
da justiça em 10% do valor atualizado do débito.
Recorre a embargante, apenas para fins de
prequestionamento, sustentando em síntese que o v.
acórdão foi omisso ao não apreciar a incidência dos
artigos 9, 10, 774, inciso IV e Parágrafo Único, do
Código de Processo Civil.

É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos. Com intenção de rediscutir a situação emergente dos autos nas instâncias superiores, a
embargante ingressou com o presente recurso requerendo
referência explícita aos dispositivos legais por ela
suscitados nas suas razões recursais.
Em que pese já o Colendo Superior Tribunal de
Justiça já ter decidido não serem os embargos de
declaração protelatórios nessa hipótese (Súmula no 98),
tem-se que o julgador não é obrigado a rebater cada um
dos argumentos trazidos no recurso, bastando que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou a pretensão da parte.
As questões postas na lide foram examinadas e
decididas pela Turma Julgadora, não havendo omissão no
julgado a ser suprida. O resultado do julgamento
desfavoreceu a tese sustentada pela embargante, mas tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162175-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
circunstância não enseja a revisão da matéria como
pretendem os recorrentes.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
Rui Cascaldi
Relator